Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010731-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Desapropriação Indireta]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME - CNPJ: 00.302.489/0001-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. EXTINÇÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. IRREGULARIDADE FORMAL. MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXERCICIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE FORMALISMO. PREVALÊNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

Deveras, a
execução contra a Fazenda Pública, encontrava-se, na vigência do CPC/73, regulamentada pelo disposto nos artigos 730 e 731, cujo processo executivo se iniciava com a citação para a oposição de embargos.

A
observância da regra prevista no sobredito art. 730 do CPC/73, tinha por fim cientificar o devedor de que uma execução lhe está sendo promovida e oportunizar-lhe a defesa, de modo que
a citação das partes constituía a regra e a sua inobservância ocasionava, em regra, nulidade.

Essa nulidade, todavia, não é absoluta. Deve ser examinada à luz da demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, segundo o disposto no art. 249, § 1o, do CPC.

Uma vez cumpridas as formalidades previstas no artigo 730 do Código de Processo Civil e tendo a Fazenda Pública Municipal manifestado no processo executivo, impugnando a conta de liquidação, interpondo recurso, e

impugnando os índices dos cálculos, não há falar em nulidade procedimental por ausência de citação formal, tendo em vista a inexistência da comprovação do efetivo prejuízo.

O excesso de formalismo deve curvar-se aos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da confiança legítima.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARQUITETURA
, URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDÁBLIU
LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta no 221-49.1991.811.0023 [Cód. 8550], proposta em face do citado Município,

que decretou a nulidade da decisão de expedição do Precatório Requisitório n. 03/95, e a consequente exclusão da ordem cronológica de pagamentos, por ausência de citação formal da fazenda pública municipal.

Nas suas razões recursais,

narra que ajuizou ação de desapropriação indireta em face do Município de Peixoto do Azevedo, em função do apossamento indevido de lotes de terras pertencente à empresa, que, após o trânsito em julgado da demanda julgada procedente, fora determinada a inscrição do débito em precatório, e em seguida, a expedição de Ofício Requisitório.

Diz, no entanto, que o juiz da Central de Precatórios, vislumbrando a ausência de citação formal do município para opor embargos à execução, anulou o processamento do requisitório, em que pese transcorridos mais de 20 anos da propositura da demanda, cuja decisão foi impugnada pelo Mandado de Segurança n. 40.871/12, que, por sua vez, teve a ordem denegada.

Sustenta, no entanto, que contra a decisão manejou o Recurso Ordinário no 43.174/MT ao Superior Tribunal de Justiça, o qual reformou em parte a decisão do juiz conciliador para tornar sem efeito a extinção do precatório, bem como manter a posição do requisitório na ordem de pagamento, embora tenha determinado a suspensão da quitação até solução da questão de eventual nulidade processual pelo juízo originário da execução.

Arrazoa, outrossim, que após retorno dos autos à primeira instância, o município-agravado requereu o reconhecimento da prescrição, bem como a decretação da nulidade da tramitação do precatório, cujo petitório foi acolhido, em parte,pelo juízo singular, no tocante à nulidade da expedição do precatório.

Assinala que a decisão é equivocada, porque desconsidera o acórdão proferido pelo c. STJ, que, apenas, determinou a suspensão do pagamento e não a exclusão do precatório da fila.

Afirma que foi observada a regra prevista no art. 730 do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência inequívoca de todos os termos da execução, de modo que não há que se falar em nulidade, sustentando, ainda, o comparecimento espontâneo do ente e a inexistência de prejuízo.

Defende, ainda, a coisa julgada e a preclusão administrativa.

Requer, por fim, a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a regularidade do procedimento de emissão do precatório requisitório, com a sua manutenção na fila de pagamento.

O almejado efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela relatora originária, apenas
para sobrestar a decisão que excluiu o precatório da ordem cronológica de pagamento [ID n. 1494902]

Contraminuta coligida no ID n. 1643290, pela manutenção da decisão agravada, por se tratara de precatório cancelado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento parcial do agravo para o fim de manter a ordem cronológica de pagamento [Id n. 2003318]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença requerido nos autos Ação de Desapropriação Indireta n. 221-49.1991.8.11.0023, ajuizada por Arquitetura, Urbanismo e Construções Pedabliu Ltda., ora agravante, em face do Munícipio de Peixoto de Azevedo, ora agravado, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização pelo desapossamento indevido de porção de terras pertencente

à empresa agravante.

Iniciado o cumprimento de sentença em 24.10.91,

houve impugnação aos cálculos e recurso de apelação com efeito suspensivo em 16.10.1992 (fls.351). Acórdão transitado em julgado do apelo em 10/09/1993 (fls. 394). Ato contínuo,

foi determinada a expedição do Precatório em data de 19/01/1995 (fls. 416- 417).

Iniciou-se então o trâmite do Precatório sob n. 1.636/1995 (03/95).

Em 06.02.12, o Juiz Auxiliar da Presidência anulou o Precatório sob o fundamento de nulidade por vicio processual. Impetrado Mandado de Segurança contra o ato, a ordem foi denegada, sendo a decisão objeto de Recurso Ordinário n. 43174/12 perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte tornou sem efeito a extinção do precatório, determinou, ainda, a sua manutenção na ordem cronológica de pagamento, e, por fim, que a questão de eventual nulidade na execução, fosse submetida ao Juízo da Execução, ficando, outrossim, suspenso o pagamento até decisão do magistrado.

Retornado o feito ao juízo da execução na origem, ao analisar o ponto sobre a nulidade, o togado de piso entendeu

que não houve citação pessoal da fazenda municipal para oposição de embargos do devedor, e declarou a nulidade de todos só atos após a decisão de homologação dos cálculos, inclusive, o
decisum

que determinou a expedição do Precatório.

Eis o teor do
decisum
agravado.

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDABLIU LTDA e Executada MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

[....] DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
TEMPUS REGIT ACTUM
ARTIGO 730 E SS CPC [...]

Pois bem, conforme certidão de fls. 451, não houve citação do Executado Município de Peixoto de Azevedo para oposição de Embargos, após a homologação dos cálculos.

Desta forma, a execução contra a Fazenda Pública possuía, a época, procedimento próprio, disciplinado pelo art. 730 e ss do Código de Processo Civil de 1973, com previsão expressa de citação do executado para fins de oposição de Embargos do Devedor, excluindo, portanto, regra geral do cumprimento de sentença.

Assim, o art.730, do Código de Processo Civil, vigente a época dos fatos trata-se de norma cogente e indisponível (lei especial), cuja aplicação não pode ser afastada, razão pela qual a citação do Município de Peixoto de Azevedo era impositiva.

Tanto o era, que o magistrado a época Juiz Jorge Ricobon, quando da ordem de devolução do precatório, foi explícito em seu despacho de fls. 301 “
A ordem processual não foi observada por mim ao remeter a Vossa Excelência os documentos para autuação do Precatório porque é elementar que antes de tal procidência este magistrado deveria: a) intimar o Município de Peixoto de Azevedo da sentença homologatória do débito; e, b) uma vez transitada em julgado a sentença homologatória, atender o que preceitua o art.730, do CPC (após provocação do credor
).” (GRIFEI)

Outrossim, evidente que houve trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos em execução, diante da certidão de fls.413-verso, todavia, uma vez preclusa a decisão, competia ao Exequente requerer a citação do Executado para fins de Embargos do Devedor, porém, limitou-se a pleitear, desde logo, a expedição do precatório em evidente violação do processo e levando a priori erro do magistrado. Nestes termos, de acordo com os ditames legais acima elencados, deveria o douto Magistrado a época ter determinado a citação da Fazenda Pública para a oposição de embargos no prazo legal, e apenas posteriormente, a depender da propositura dos embargos, ter requerido a expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 730, do CPC.

A citação representa o ato formal que dá início à execução, motivo pelo qual sua ausência configura nulidade e contamina todos os atos posteriores.

[...] Consta que o Juiz Auxiliar da Presidência anulou o Precatório por violação processual, diante de nulidade, conforme cópia (fls.460-465), decisão administrativa em data de 06/02/2012, a qual foi impugnada via Mandado de Segurança no 40871/2012 perante o egrégio TJMT que denegou inicialmente a ordem, sendo tal decisão objeto de Resp n. 43174/STJ, no qual ficou determinado: (i) torne-se sem efeito a extinção do precatório; (ii) seja mantida sua posição na ordem de pagamento; (iii) a questão de eventual nulidade, na execução, seja submetida ao Juízo da Execução, suspenso o pagamento até que ocorra a sua solução:

De fato, o STJ em momento algum declarou a nulidade do Precatório, determinou que o feito voltasse ao Juízo de Origem para análise da referida situação de nulidade processual.

Pois bem, diante do exposto, resta demonstrado que de fato ocorreu evidente nulidade processual, diante do brocardo “TEMPUS REGIT ACTUM” que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, ante a ausência de citação da Executada.

Portanto, diante da certidão de fls. 451, ante a falta da citação pessoal para oposição de Embargos do Devedor, todos os atos após a decisão de homologação dos cálculos de fls. 408-409, restam prejudicados pela nulidade.

Diante do exposto, por consequência, declara-se a nulidade da decisão de expedição do Precatório, em trâmite perante o egrégio TJMT, devendo ser excluído da ordem cronológica dos precatórios em nome da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo, por ausência de citação formal nos termos do art.730 e ss., do Código de Processo Civil.

[...]

Pelo exposto, determina-se:

I – Proceda-se a Sra. Gestora Judicial a conversão do presente feito em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública;

II - Oficie-se ao Juiz Auxiliar da Presidência MM. Juiz Onivaldo Budny, encaminhando cópia da presente decisão, para que proceda a imediata devolução do Precatório, excluindo-o da ordem cronológica de pagamentos da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo;

III – Cite-se via mandado, o Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do CPC, apresente Impugnação/Embargos, sendo que em caso de inércia, será expedido precatório;” [...] – ID 1186081

Insurge-se, então, a ora agravante, ao fundamento de que o
decisum a quo
desrespeita o acordão exarado no Recurso de Mandado de Segurança n. 43.174/MT proferido pela Corte Cidadã, que expressamente afastou a exclusão do precatório da fila de pagamento, determinando, apenas, a suspensão da sua quitação.

Além de que foi observada a regra prevista no art. 730 do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência inequívoca de todos os termos da execução, de modo que não há que se falar em nulidade, sustentando, ainda, o comparecimento espontâneo do ente e a inexistência de prejuízo.

Defende, ainda, a coisa julgada e a preclusão administrativa.

De fato, a
execução contra a Fazenda Pública à época, encontra-se regulamentada pelo disposto nos artigos 730 e 731 do CPC, cujo processo executivo se iniciava com a citação para a oposição de embargos. Optando o ente fazendário pela via dos embargos,

campo no qual as suas matérias de defesa encontra-se restringida, na medida que há o título executivo judicialmente constituído.

Deveras, os embargos servem como uma efetivação do contraditório.

Logo,
a observância da regra prevista no artigo 730 do CPC tem por fim cientificar o devedor de que uma execução lhe está sendo promovida e oportunizar lhe a defesa.

Por conseguinte, a citação das partes constituia a regra. A sua inobservância ocasiona, em regra, nulidade. Essa nulidade, todavia, não é absoluta. Deve ser examinada à luz da demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, segundo o disposto no art. 249, § 1o, do CPC, de modo que tão somente na análise do caso concreto é capaz ser declarada.

Dessarte, no caso em pauta, os autos originários revelam que em 24.10.91, a empresa, ora agravante, deu início ao procedimento executivo por meio do petitório de fl. 270/271[vol. 2, ID n. 1186122]. Sobrevindo cálculo do contador judicial, por meio do petitório de fl. 273, a exequente, ora agravante, determinou a intimação da fazenda pública municipal para manifestar sobre os valores apresentados, do qual foi intimada em 21.02.92, conforme certidão de fl. 275 [vol. 2 – ID n. 1186122], onde, por meio do petitório de fls. 282/283, impugnou os cálculos, questionando o valor principal, os juros moratórios e compensatórios e a quota da verba honorária [vol. 2 – ID n. 1186129], o que foi rejeitado pelo
decisum
de fl. 288, que ratificou a memória de cálculo apresentada pela empresa exequente, homologando-o [ vol. 2 - ID n. 1186129].

Contra a decisão homologatória dos cálculos executados, o Munícipio de Peixoto, ora agravado, interpôs recurso de apelação sob n. 15.196/92, [vol 2- fls. 302/306 – ID n. 1186135], cujo apelo sob a relatoria do e. Des. Ernani Vieira de Souza, foi provido, em 07.06.93, para o fim de substituir o índice de correção da TR pelo IPC/FIPE [vol. 2 – fls. 384/388 -

ID 1186162], decisão esta que transitou em julgado em 10.09.93 [certidão fl. 394 – ID n. 1186162]

Em seguida, após o retorno dos autos à origem, o agravante apresentou
nova impugnação contra os cálculos exequendos, agora para afirmar que os juros de mora eram excessivos, já que aplicados em desconformidade com o artigo 1.062 do CC/16, pleiteando que fossem reduzidos de 12% para 6% ao ano [ vol. 3 – fl. 407 – ID 1186169], a qual foi julgada improcedente e por conseguinte homologado os cálculos apresentados [vol. 3 – fls. 408/409] e , então, determinada a formação das peças para a autuação do Precatório.

Logo,

da análise dos autos,

em que pese ausente a citação específica do município de Peixoto de Azevedo,
para apresentação dos embargos, na forma do art. 730, I, do CPC/73, vigente à época,

não se pode negar que a fazenda municipal foi cientificada de todos os termos da execução, tendo em vista que foi intimada para manifestar sobre o cálculo elaborado,

impugnou a conta de liquidação apresentada pela exequente, ora agravante,
em seguida, recorreu da decisão que julgou os cálculos, inclusive, com o provimento do recurso, e posteriormente apresentou nova impugnação questionando a atualização dos cálculos,

fato que, por si só, demonstra que a finalidade do ato (efetivação do contraditório e da ampla defesa) restou plenamente atendido.

Outrossim, em nenhum momento av
entou qualquer ofensa ao direito de contraditório na execução, manifestando-se unicamente sobre o erro que identificou na correção monetária do débito, discordando do índice atualizado nos cálculos do contador (TR) e requerendo sua substituição pelo IPC/FIPE.

Deste modo, os atos processuais atingiram seu desiderato, sua finalidade, afinal, está evidenciado o exercício do direito constitucional do contraditório por parte da Fazenda Municipal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nulitte sans grief
) e da vedação ao retrocesso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 730 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum revelado-se devidamente fundamentado.

2.
A jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, não havendo prejuízo para a Fazenda Pública, não há que se falar em nulidade da sentença.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1247012/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Apreciada a questão posta a deslinde, não há falar em violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida no acórdão. 2.
Cumpridas as formalidades previstas no artigo 730 do Código de Processo Civil e tendo a Fazenda Pública apresentado tempestivamente embargos à execução, não há falar em nulidade procedimental por não ter a execução sido processada em autos apartados, tendo em vista a inexistência da comprovação do efetivo prejuíz
o. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1232289/RR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)

Assim é que, como bem ressaltou o e. Des.

Orlando de Almeida Perri nas razões do voto condutor proferido no Mandado de Segurança n. 4.0871/2012, ao discorrer sobre a nulidade do precatório decretada.

[...]
não se apresenta razoável que o Poder Judiciário processe um precatório requisitório durante 17 (dezessete) anos e, de repente, conclua que ele não p
odia ser processado, por defeito em sua formação inicial
.

Incide aqui a regra constitucional da ponderação dos direitos, isto é, da aplicação proporcional e razoável das normas jurídicas, que não devem servir de desassossego social.

Na dicção da doutrina processualista, necessário se faz averiguar a relação de adequação, necessidade e razoabilidade entre o defeito do ato processual e a sanção de invalidade, que dele é consequência; vale dizer: ao se deparar com situação de aparente invalidade processual, é indispensável que realize o intérprete judicial a verificação do impacto que a invalidação do ato/procedimento traria. Se o resultado decorrente da anulação for medida por demais drástica e não-razoável, ou seja, desproporcional ao defeito que se busca corrigir, então não deve ser aceito, preferindo-se a convalidação da mácula procedimental aos reflexos desastrosos de seu desfazimento.

Repita-se:
anular um precatório após quase duas décadas de processamento, quando se acha nas primeiras fileiras de pagamento, por conta de vícios formais ocorridos em sua origem e jamais suscitados ou atacados por qualquer dos partícipes do processo é medida desarrazoada e distante dos ideais constitucionais de segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança.

Erguem-se as colunas fundamentais do Estado Democrático de Direito a
partir da ideia de estabilidade, de tranquilidade que o ordenamento jurídico assegura aos cidadãos, a fim de que conduzam suas vidas sem surpresas ou sobressaltos, não se podendo tolerar que o próprio ente estatal se comporte de modo a balançar ou desequilibrar estas estruturas.

[...]e
m reforço a tais argumentos, também se mostra conflitante com a noção de boa-fé objetiva a adoção de comportamentos que se revelem ameaçadores da confiança, da legítima expectativa gerada a partir de condutas anteriormente adotadas pelo agente no curso regular das coisas. Assim, tanto no âmbito das relações privadas como nas relações jurídicas com o Estado, incide um dos mais importantes deveres decorrentes da boa-fé:
o venire contra factum proprium
, [...]

Desde março de 1995 o precatório requisitório no 1.636/95 se encontra no TJ/MT e em todo esse tempo ninguém jamais aventou ser nulo o título executivo ou a obrigação que ele representa. Toda tramitação processual se desenvolveu escorreitamente, e agora que o pagamento está em vias de ocorrer não se mostra razoável retroceder a marcha processual, apagando quase duas décadas de atos e condutas processuais e judiciais absolutamente diversas dessa nova atitude, tomada exatamente pelo ente responsável pelo processamento dos precatórios.

Por fim, ainda que se reconheça haver o defeito processual aventado pela autoridade impetrada para justificar a anulação do precatório requisitório sob enfoque, é imprescindível recordar que o sistema de nulidades engendrado pelo legislador processual não contempla a invalidação de atos processuais sem que deles tenha derivado comprovado prejuízo à parte.

Sem sombras de dúvidas não houve prejuízo nenhum à defesa dos interesses da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo pela supressão da fase processual prevista no artigo 730 do CPC, porque, como se viu alhures, de um modo ou de outro, tudo o que lhe interessou alegar para combater a dívida em execução oi feito, ainda que de modo despido da formalidade prevista em lei. [...] –
destacamos

E concluiu o e. magistrado pela anulação da decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Central de Precatórios para ao fim de determinar a reinclusão deste na ordem cronológica de pagamentos. Decisão esta, que, embora não tenha prevalecido no julgamento, foi ressaltada pelo e. Ministro Mauro Campbell Marques, relator do RMS n. 43.174-MT, interposto contra o acórdão do mandado de segurança,

que ao julgá-lo, reiterou a ausência de nulidade do processo, por irregularidade formal, e advertiu que tal medida viola o princípio da razoabilidade.

Eis os fundamentos do voto.

[...]
não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento do Direito Processual Civil, em que impera a busca pela prestação jurisdicional célere e eficaz, a declaração de nulidade de ato processual sem que tenha havido comprovação da necessidade de seu refazimento, diante da existência de vício de natureza processual.

[...]

Viola o princípio da razoabilidade, determinar, após vinte anos do processamento do precatório, a nulidade do seu processo, por ausência de citação inicial, quando a Fazenda Pública municipal apresentou defesa por outros meios impugnativos, exercendo o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Entendimento contrário, violaria o princípio da confiança legítima na qual o particular depositou na atuação Poder Judiciário, na medida que há uma expectativa qualificada de que após mais de vinte anos de tramitação do precatório o recorrente irá receber o valor devido pelos cofres públicos. Conforme verifica desde março de 1995 o precatório tramita no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sendo que em momento algum foi suscitado pela Fazenda Pública municipal a nulidade da sentença exequenda ou da obrigação que o mesmo representa por vício formal surgido na fase de sua constituição.

Assim, por qualquer anglo que se analise não se mostra razoável a nulidade do precatório, pela ausência de citação da Fazenda Pública. Ante o acima exposto, conheço do recurso em mandado de segurança, para dar parcial provimento ao recurso, a fim de anular a decisão proferida pela autoridade coatora, e de consequência, determinar a reinclusão do Precatório Requisitório na ordem cronológica de pagamentos [...]

Deveras, em que pese na conclusão do acórdão, tal matéria não constitua a
ratio decidendi
, tal circunstância somente se deu porque, na condução do voto, os julgadores entenderam que a decisão do Juiz de Direito Conciliador

da Central de Precatórios neste ponto – nulidade do precatório por ausência de citação formal da fazenda -, possuía caráter jurisdicional, e por não estar exercendo função jurisdicional, mas administrativa, não poderia dar por suprida a ausência de citação para os embargos, e, nesse sentido,

realinharam o entendimento para tornar sem efeito a extinção do precatório, a sua manutenção

na ordem cronológica de pagamento, que ficará suspenso, até decisão sobre a questão de eventual nulidade, na execução, pelo

Juízo
a quo
.

Nesse diapasão, como exposto alhures,
desde março de 1995 o Precatório

n. 1636/95 [03/95], tramita nesta Corte de Justiça, de modo que não se mostra razoável, decorridos mais de 25 anos, decretar a nulidade do precatório, pela ausência de citação formal da Fazenda Pública Municipal, se a finalidade foi alcançada, com a ampla participação do ente municipal no processo,

e não demonstrado qualquer prejuízo ao ente fazendário.

Dessarte, o excesso de formalismo deve ceder afim de se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da confiança legítima.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para o fim de infirmar a decisão
a quo
que declarou a nulidade do Precatório n. 1636/95 (03/95), em trâmite perante o egrégio TJMT, devendo ser mantido na ordem cronológica de pagamento.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença requerido nos autos Ação de Desapropriação Indireta n. 221-49.1991.8.11.0023, ajuizada por Arquitetura, Urbanismo e Construções Pedabliu Ltda., ora agravante, em face do Munícipio de Peixoto de Azevedo, ora agravado, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização pelo desapossamento indevido de porção de terras pertencente

à empresa agravante.

Iniciado o cumprimento de sentença em 24.10.91,

houve impugnação aos cálculos e recurso de apelação com efeito suspensivo em 16.10.1992 (fls.351). Acórdão transitado em julgado do apelo em 10/09/1993 (fls. 394). Ato contínuo,

foi determinada a expedição do Precatório em data de 19/01/1995 (fls. 416- 417).

Iniciou-se então o trâmite do Precatório sob n. 1.636/1995 (03/95).

Em 06.02.12, o Juiz Auxiliar da Presidência anulou o Precatório sob o fundamento de nulidade por vicio processual. Impetrado Mandado de Segurança contra o ato, a ordem foi denegada, sendo a decisão objeto de Recurso Ordinário n. 43174/12 perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte tornou sem efeito a extinção do precatório, determinou, ainda, a sua manutenção na ordem cronológica de pagamento, e, por fim, que a questão de eventual nulidade na execução, fosse submetida ao Juízo da Execução, ficando, outrossim, suspenso o pagamento até decisão do magistrado.

Retornado o feito ao juízo da execução na origem, ao analisar o ponto sobre a nulidade, o togado de piso entendeu

que não houve citação pessoal da fazenda municipal para oposição de embargos do devedor, e declarou a nulidade de todos só atos após a decisão de homologação dos cálculos, inclusive, o
decisum

que determinou a expedição do Precatório.

Eis o teor do
decisum
agravado.

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por ARQUITETURA, URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDABLIU LTDA e Executada MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

[....] DA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
TEMPUS REGIT ACTUM
ARTIGO 730 E SS CPC [...]

Pois bem, conforme certidão de fls. 451, não houve citação do Executado Município de Peixoto de Azevedo para oposição de Embargos, após a homologação dos cálculos.

Desta forma, a execução contra a Fazenda Pública possuía, a época, procedimento próprio, disciplinado pelo art. 730 e ss do Código de Processo Civil de 1973, com previsão expressa de citação do executado para fins de oposição de Embargos do Devedor, excluindo, portanto, regra geral do cumprimento de sentença.

Assim, o art.730, do Código de Processo Civil, vigente a época dos fatos trata-se de norma cogente e indisponível (lei especial), cuja aplicação não pode ser afastada, razão pela qual a citação do Município de Peixoto de Azevedo era impositiva.

Tanto o era, que o magistrado a época Juiz Jorge Ricobon, quando da ordem de devolução do precatório, foi explícito em seu despacho de fls. 301 “
A ordem processual não foi observada por mim ao remeter a Vossa Excelência os documentos para autuação do Precatório porque é elementar que antes de tal procidência este magistrado deveria: a) intimar o Município de Peixoto de Azevedo da sentença homologatória do débito; e, b) uma vez transitada em julgado a sentença homologatória, atender o que preceitua o art.730, do CPC (após provocação do credor
).” (GRIFEI)

Outrossim, evidente que houve trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos em execução, diante da certidão de fls.413-verso, todavia, uma vez preclusa a decisão, competia ao Exequente requerer a citação do Executado para fins de Embargos do Devedor, porém, limitou-se a pleitear, desde logo, a expedição do precatório em evidente violação do processo e levando a priori erro do magistrado. Nestes termos, de acordo com os ditames legais acima elencados, deveria o douto Magistrado a época ter determinado a citação da Fazenda Pública para a oposição de embargos no prazo legal, e apenas posteriormente, a depender da propositura dos embargos, ter requerido a expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 730, do CPC.

A citação representa o ato formal que dá início à execução, motivo pelo qual sua ausência configura nulidade e contamina todos os atos posteriores.

[...] Consta que o Juiz Auxiliar da Presidência anulou o Precatório por violação processual, diante de nulidade, conforme cópia (fls.460-465), decisão administrativa em data de 06/02/2012, a qual foi impugnada via Mandado de Segurança no 40871/2012 perante o egrégio TJMT que denegou inicialmente a ordem, sendo tal decisão objeto de Resp n. 43174/STJ, no qual ficou determinado: (i) torne-se sem efeito a extinção do precatório; (ii) seja mantida sua posição na ordem de pagamento; (iii) a questão de eventual nulidade, na execução, seja submetida ao Juízo da Execução, suspenso o pagamento até que ocorra a sua solução:

De fato, o STJ em momento algum declarou a nulidade do Precatório, determinou que o feito voltasse ao Juízo de Origem para análise da referida situação de nulidade processual.

Pois bem, diante do exposto, resta demonstrado que de fato ocorreu evidente nulidade processual, diante do brocardo “TEMPUS REGIT ACTUM” que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, ante a ausência de citação da Executada.

Portanto, diante da certidão de fls. 451, ante a falta da citação pessoal para oposição de Embargos do Devedor, todos os atos após a decisão de homologação dos cálculos de fls. 408-409, restam prejudicados pela nulidade.

Diante do exposto, por consequência, declara-se a nulidade da decisão de expedição do Precatório, em trâmite perante o egrégio TJMT, devendo ser excluído da ordem cronológica dos precatórios em nome da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo, por ausência de citação formal nos termos do art.730 e ss., do Código de Processo Civil.

[...]

Pelo exposto, determina-se:

I – Proceda-se a Sra. Gestora Judicial a conversão do presente feito em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública;

II - Oficie-se ao Juiz Auxiliar da Presidência MM. Juiz Onivaldo Budny, encaminhando cópia da presente decisão, para que proceda a imediata devolução do Precatório, excluindo-o da ordem cronológica de pagamentos da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo;

III – Cite-se via mandado, o Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, do CPC, apresente Impugnação/Embargos, sendo que em caso de inércia, será expedido precatório;” [...] – ID 1186081

Insurge-se, então, a ora agravante, ao fundamento de que o
decisum a quo
desrespeita o acordão exarado no Recurso de Mandado de Segurança n. 43.174/MT proferido pela Corte Cidadã, que expressamente afastou a exclusão do precatório da fila de pagamento, determinando, apenas, a suspensão da sua quitação.

Além de que foi observada a regra prevista no art. 730 do CPC/73, uma vez que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência inequívoca de todos os termos da execução, de modo que não há que se falar em nulidade, sustentando, ainda, o comparecimento espontâneo do ente e a inexistência de prejuízo.

Defende, ainda, a coisa julgada e a preclusão administrativa.

De fato, a
execução contra a Fazenda Pública à época, encontra-se regulamentada pelo disposto nos artigos 730 e 731 do CPC, cujo processo executivo se iniciava com a citação para a oposição de embargos. Optando o ente fazendário pela via dos embargos,

campo no qual as suas matérias de defesa encontra-se restringida, na medida que há o título executivo judicialmente constituído.

Deveras, os embargos servem como uma efetivação do contraditório.

Logo,
a observância da regra prevista no artigo 730 do CPC tem por fim cientificar o devedor de que uma execução lhe está sendo promovida e oportunizar lhe a defesa.

Por conseguinte, a citação das partes constituia a regra. A sua inobservância ocasiona, em regra, nulidade. Essa nulidade, todavia, não é absoluta. Deve ser examinada à luz da demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, segundo o disposto no art. 249, § 1o, do CPC, de modo que tão somente na análise do caso concreto é capaz ser declarada.

Dessarte, no caso em pauta, os autos originários revelam que em 24.10.91, a empresa, ora agravante, deu início ao procedimento executivo por meio do petitório de fl. 270/271[vol. 2, ID n. 1186122]. Sobrevindo cálculo do contador judicial, por meio do petitório de fl. 273, a exequente, ora agravante, determinou a intimação da fazenda pública municipal para manifestar sobre os valores apresentados, do qual foi intimada em 21.02.92, conforme certidão de fl. 275 [vol. 2 – ID n. 1186122], onde, por meio do petitório de fls. 282/283, impugnou os cálculos, questionando o valor principal, os juros moratórios e compensatórios e a quota da verba honorária [vol. 2 – ID n. 1186129], o que foi rejeitado pelo
decisum
de fl. 288, que ratificou a memória de cálculo apresentada pela empresa exequente, homologando-o [ vol. 2 - ID n. 1186129].

Contra a decisão homologatória dos cálculos executados, o Munícipio de Peixoto, ora agravado, interpôs recurso de apelação sob n. 15.196/92, [vol 2- fls. 302/306 – ID n. 1186135], cujo apelo sob a relatoria do e. Des. Ernani Vieira de Souza, foi provido, em 07.06.93, para o fim de substituir o índice de correção da TR pelo IPC/FIPE [vol. 2 – fls. 384/388 -

ID 1186162], decisão esta que transitou em julgado em 10.09.93 [certidão fl. 394 – ID n. 1186162]

Em seguida, após o retorno dos autos à origem, o agravante apresentou
nova impugnação contra os cálculos exequendos, agora para afirmar que os juros de mora eram excessivos, já que aplicados em desconformidade com o artigo 1.062 do CC/16, pleiteando que fossem reduzidos de 12% para 6% ao ano [ vol. 3 – fl. 407 – ID 1186169], a qual foi julgada improcedente e por conseguinte homologado os cálculos apresentados [vol. 3 – fls. 408/409] e , então, determinada a formação das peças para a autuação do Precatório.

Logo,

da análise dos autos,

em que pese ausente a citação específica do município de Peixoto de Azevedo,
para apresentação dos embargos, na forma do art. 730, I, do CPC/73, vigente à época,

não se pode negar que a fazenda municipal foi cientificada de todos os termos da execução, tendo em vista que foi intimada para manifestar sobre o cálculo elaborado,

impugnou a conta de liquidação apresentada pela exequente, ora agravante,
em seguida, recorreu da decisão que julgou os cálculos, inclusive, com o provimento do recurso, e posteriormente apresentou nova impugnação questionando a atualização dos cálculos,

fato que, por si só, demonstra que a finalidade do ato (efetivação do contraditório e da ampla defesa) restou plenamente atendido.

Outrossim, em nenhum momento av
entou qualquer ofensa ao direito de contraditório na execução, manifestando-se unicamente sobre o erro que identificou na correção monetária do débito, discordando do índice atualizado nos cálculos do contador (TR) e requerendo sua substituição pelo IPC/FIPE.

Deste modo, os atos processuais atingiram seu desiderato, sua finalidade, afinal, está evidenciado o exercício do direito constitucional do contraditório por parte da Fazenda Municipal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nulitte sans grief
) e da vedação ao retrocesso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 730 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum revelado-se devidamente fundamentado.

2.
A jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, não havendo prejuízo para a Fazenda Pública, não há que se falar em nulidade da sentença.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1247012/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Apreciada a questão posta a deslinde, não há falar em violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida no acórdão. 2.
Cumpridas as formalidades previstas no artigo 730 do Código de Processo Civil e tendo a Fazenda Pública apresentado tempestivamente embargos à execução, não há falar em nulidade procedimental por não ter a execução sido processada em autos apartados, tendo em vista a inexistência da comprovação do efetivo prejuíz
o. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1232289/RR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)

Assim é que, como bem ressaltou o e. Des.

Orlando de Almeida Perri nas razões do voto condutor proferido no Mandado de Segurança n. 4.0871/2012, ao discorrer sobre a nulidade do precatório decretada.

[...]
não se apresenta razoável que o Poder Judiciário processe um precatório requisitório durante 17 (dezessete) anos e, de repente, conclua que ele não p
odia ser processado, por defeito em sua formação inicial
.

Incide aqui a regra constitucional da ponderação dos direitos, isto é, da aplicação proporcional e razoável das normas jurídicas, que não devem servir de desassossego social.

Na dicção da doutrina processualista, necessário se faz averiguar a relação de adequação, necessidade e razoabilidade entre o defeito do ato processual e a sanção de invalidade, que dele é consequência; vale dizer: ao se deparar com situação de aparente invalidade processual, é indispensável que realize o intérprete judicial a verificação do impacto que a invalidação do ato/procedimento traria. Se o resultado decorrente da anulação for medida por demais drástica e não-razoável, ou seja, desproporcional ao defeito que se busca corrigir, então não deve ser aceito, preferindo-se a convalidação da mácula procedimental aos reflexos desastrosos de seu desfazimento.

Repita-se:
anular um precatório após quase duas décadas de processamento, quando se acha nas primeiras fileiras de pagamento, por conta de vícios formais ocorridos em sua origem e jamais suscitados ou atacados por qualquer dos partícipes do processo é medida desarrazoada e distante dos ideais constitucionais de segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança.

Erguem-se as colunas fundamentais do Estado Democrático de Direito a
partir da ideia de estabilidade, de tranquilidade que o ordenamento jurídico assegura aos cidadãos, a fim de que conduzam suas vidas sem surpresas ou sobressaltos, não se podendo tolerar que o próprio ente estatal se comporte de modo a balançar ou desequilibrar estas estruturas.

[...]e
m reforço a tais argumentos, também se mostra conflitante com a noção de boa-fé objetiva a adoção de comportamentos que se revelem ameaçadores da confiança, da legítima expectativa gerada a partir de condutas anteriormente adotadas pelo agente no curso regular das coisas. Assim, tanto no âmbito das relações privadas como nas relações jurídicas com o Estado, incide um dos mais importantes deveres decorrentes da boa-fé:
o venire contra factum proprium
, [...]

Desde março de 1995 o precatório requisitório no 1.636/95 se encontra no TJ/MT e em todo esse tempo ninguém jamais aventou ser nulo o título executivo ou a obrigação que ele representa. Toda tramitação processual se desenvolveu escorreitamente, e agora que o pagamento está em vias de ocorrer não se mostra razoável retroceder a marcha processual, apagando quase duas décadas de atos e condutas processuais e judiciais absolutamente diversas dessa nova atitude, tomada exatamente pelo ente responsável pelo processamento dos precatórios.

Por fim, ainda que se reconheça haver o defeito processual aventado pela autoridade impetrada para justificar a anulação do precatório requisitório sob enfoque, é imprescindível recordar que o sistema de nulidades engendrado pelo legislador processual não contempla a invalidação de atos processuais sem que deles tenha derivado comprovado prejuízo à parte.

Sem sombras de dúvidas não houve prejuízo nenhum à defesa dos interesses da Fazenda Pública Municipal de Peixoto de Azevedo pela supressão da fase processual prevista no artigo 730 do CPC, porque, como se viu alhures, de um modo ou de outro, tudo o que lhe interessou alegar para combater a dívida em execução oi feito, ainda que de modo despido da formalidade prevista em lei. [...] –
destacamos

E concluiu o e. magistrado pela anulação da decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Central de Precatórios para ao fim de determinar a reinclusão deste na ordem cronológica de pagamentos. Decisão esta, que, embora não tenha prevalecido no julgamento, foi ressaltada pelo e. Ministro Mauro Campbell Marques, relator do RMS n. 43.174-MT, interposto contra o acórdão do mandado de segurança,

que ao julgá-lo, reiterou a ausência de nulidade do processo, por irregularidade formal, e advertiu que tal medida viola o princípio da razoabilidade.

Eis os fundamentos do voto.

[...]
não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento do Direito Processual Civil, em que impera a busca pela prestação jurisdicional célere e eficaz, a declaração de nulidade de ato processual sem que tenha havido comprovação da necessidade de seu refazimento, diante da existência de vício de natureza processual.

[...]

Viola o princípio da razoabilidade, determinar, após vinte anos do processamento do precatório, a nulidade do seu processo, por ausência de citação inicial, quando a Fazenda Pública municipal apresentou defesa por outros meios impugnativos, exercendo o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Entendimento contrário, violaria o princípio da confiança legítima na qual o particular depositou na atuação Poder Judiciário, na medida que há uma expectativa qualificada de que após mais de vinte anos de tramitação do precatório o recorrente irá receber o valor devido pelos cofres públicos. Conforme verifica desde março de 1995 o precatório tramita no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sendo que em momento algum foi suscitado pela Fazenda Pública municipal a nulidade da sentença exequenda ou da obrigação que o mesmo representa por vício formal surgido na fase de sua constituição.

Assim, por qualquer anglo que se analise não se mostra razoável a nulidade do precatório, pela ausência de citação da Fazenda Pública. Ante o acima exposto, conheço do recurso em mandado de segurança, para dar parcial provimento ao recurso, a fim de anular a decisão proferida pela autoridade coatora, e de consequência, determinar a reinclusão do Precatório Requisitório na ordem cronológica de pagamentos [...]

Deveras, em que pese na conclusão do acórdão, tal matéria não constitua a
ratio decidendi
, tal circunstância somente se deu porque, na condução do voto, os julgadores entenderam que a decisão do Juiz de Direito Conciliador

da Central de Precatórios neste ponto – nulidade do precatório por ausência de citação formal da fazenda -, possuía caráter jurisdicional, e por não estar exercendo função jurisdicional, mas administrativa, não poderia dar por suprida a ausência de citação para os embargos, e, nesse sentido,

realinharam o entendimento para tornar sem efeito a extinção do precatório, a sua manutenção

na ordem cronológica de pagamento, que ficará suspenso, até decisão sobre a questão de eventual nulidade, na execução, pelo

Juízo
a quo
.

Nesse diapasão, como exposto alhures,
desde março de 1995 o Precatório

n. 1636/95 [03/95], tramita nesta Corte de Justiça, de modo que não se mostra razoável, decorridos mais de 25 anos, decretar a nulidade do precatório, pela ausência de citação formal da Fazenda Pública Municipal, se a finalidade foi alcançada, com a ampla participação do ente municipal no processo,

e não demonstrado qualquer prejuízo ao ente fazendário.

Dessarte, o excesso de formalismo deve ceder afim de se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da confiança legítima.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para o fim de infirmar a decisão
a quo
que declarou a nulidade do Precatório n. 1636/95 (03/95), em trâmite perante o egrégio TJMT, devendo ser mantido na ordem cronológica de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020